Tribunal: TJMT
Processo: 0001442-04.2017.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001442-04.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 422.195.402-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 422.195.402-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PRELIMINARES DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS. PROCESSAMENTO IRREGULAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS. GRAXARIA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental, condenando o réu a reparar integralmente os danos ambientais causados pelo processamento irregular de resíduos de ossos (graxaria) e ao pagamento de indenização por danos materiais, rejeitando o pedido de danos morais coletivos. O réu requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade da justiça; (ii) avaliar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) examinar a possibilidade de denunciação da lide ao Estado; (iv) verificar a existência de provas suficientes dos danos materiais ambientais; e (v) analisar a configuração de danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando há prova da hipossuficiência, especialmente quando o requerente é assistido pela Defensoria Pública e o pedido inicial não foi expressamente indeferido.

4.

O cerceamento de defesa não se configura quando há elementos probatórios suficientes nos autos, sendo dispensável a produção de prova pericial adicional quando existe relatório técnico do órgão ambiental competente. A preclusão do direito à prova ocorre quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte.

5.

A denunciação da lide ao Estado é incabível em ação civil pública ambiental, pois incompatível com o regime da responsabilidade objetiva e com a celeridade processual, devendo eventual direito de regresso ser discutido em ação autônoma.

6.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, fundada na teoria do risco integral, prescindindo da demonstração de culpa e não admitindo excludentes de responsabilidade, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

7.

Os danos materiais ambientais restaram comprovados pelo Relatório Técnico nº 173/CFE/SUF/SEMA/2015, que atesta a degradação decorrente do processamento irregular de resíduos orgânicos sem licenciamento.

8.

O dano moral coletivo não se configura pela mera infração à legislação ambiental, exigindo demonstração de prejuízo significativo aos valores fundamentais da sociedade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade por danos ambientais, fundada na teoria do risco integral, prescinde de culpa e não admite excludentes. 2. A denunciação da lide é incabível em ação civil pública ambiental por ser incompatível com o regime da responsabilidade ambiental objetiva e com a celeridade processual. 3. O dano moral coletivo ambiental exige demonstração de prejuízo significativo aos valores fundamentais da sociedade, não se configurando pela mera infração à legislação"
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC, arts. 98 e 125.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1998081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06/03/2023; STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27/08/2014; STJ, REsp 1726270/BA, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/11/2018; Súmula 629/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Sérgio

Araújo dos

Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0001442-04.2017.8.11.0008, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando: (i) a obrigação de fazer, consistente na reparação integral do meio ambiente em razão dos danos causados; (ii) a proibição de realizar qualquer ato que possa prejudicar a recuperação natural da área degradada; (iii) a condenação ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos materiais irreversíveis, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento. Por fim, julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais coletivos.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 224190697), sustenta que a sentença deve ser reformada para incluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Por sua vez, Sérgio Araújo dos Santos, também apelante, insurge-se contra a condenação imposta, alegando, em síntese, a inexistência de provas suficientes nos autos para demonstrar efetivo dano ambiental. Preliminarmente, alega cerceamento de defesa e requer os benefícios da justiça gratuita.

Defende, ainda, que a atividade por ele desempenhada não gerou impactos ambientais de grande magnitude e que o laudo técnico utilizado pelo Juízo de primeiro grau apresenta inconsistências. Argumenta, ainda, que a obrigação de fazer imposta na sentença é desproporcional, sendo necessária sua reavaliação, razão pela qual pleiteia a reforma integral da sentença e, via e consequência, a improcedência dos pedidos.

Nas contrarrazões (ID 224189702), o
Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença, sustentando que há provas concretas da degradação ambiental causada pela atividade desempenhada pelo apelante, evidenciando a necessidade de reparação integral do dano.

Nas contrarrazões

de id.224190699, o apelante Sérgio Araújo dos Santos, requer que seja negado provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença nesse ponto..

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 225114175) opinou pelo provimento do apelo do Ministério Público, para julgar procedente o pedido de dano moral coletivo, mantendo-se silente em relação ao recurso da outra parte.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 0001442-04.2017.8.11.0008, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Sérgio Araújo dos Santos, visando -a condenação do requerido à cessação de atividades lesivas ao meio ambiente e à promoção da recuperação ambiental da área degradada, sob pena de conversão em perdas e danos.

Para tanto, o Ministério Público sustenta que o requerido realizava o processamento irregular de resíduos de ossos (graxaria), sem licença ambiental, em desconformidade com a legislação vigente, que incluía a queima de ossos para extração de gordura animal, liberando gases nocivos na atmosfera e sem qualquer equipamento de proteção ou controle ambiental, conforme consta do Relatório Técnico n.º 173/CFE/SUF/SEMA/2015 (Id. 224190687).

Aponta que o requerido, ora apelante, já havia firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 2009, comprometendo-se a retirar os equipamentos de queima de uma área de preservação ambiental, mas, em vez de cessar a atividade, transferiu a operação para o entorno do lixão municipal de Barra do Bugres/MT.

Após o devido processamento, sobreveio sentença

de parcial procedência, determinando a obrigação de fazer e a compensação por danos ambientais materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais coletivos.

Ambas as partes apelaram: sendo que o réu pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a denunciação da lide ao Estado e a exclusão da condenação por danos materiais enquanto o Ministério Público defende a necessidade de fixação de indenização por danos morais coletivos.

O apelante também requer a denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que a degradação ambiental ocorreu em área pública próxima ao lixão municipal, o que afastaria sua responsabilidade exclusiva.

Assim, passo a análise dos pontos alegados:

1 - DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

In casu
, o apelante Sérgio Araújo dos Santos requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira.

Sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser concedido apenas àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos.

No caso,
verifica-se que o recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e é assistido pela Defensoria Pública
, cujo pedido de gratuidade não foi analisado quando da apresentação da contestação, embora expressamente realizado, conforme se verifica do Id. 224190688 - Pág. 26.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento de que, se o pedido de justiça gratuita foi feito e não houve indeferimento expresso, deve-se considerar que a gratuidade foi concedida, especialmente quando não houve exigência de custas durante o trâmite do processo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021).
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) – destaquei

Portanto, diante do deferimento tácito na origem,
defiro a extensão do benefício nesta instância.

2- DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O réu/apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova técnica para comprovação do nexo causal entre sua conduta e os danos ambientais.

Contudo, tal alegação não prospera.

Isso porque a prova pericial não constitui exigência absoluta quando há nos autos elementos suficientes para a formação da convicção judicial.

No caso vertente, o Relatório Técnico n.º 173/CFE/SUF/SEMA/2015 (id. 224190687), elaborado pelo órgão ambiental competente, atesta a ocorrência de degradação ambiental decorrente do processamento irregular de resíduos orgânicos em área não licenciada, com a liberação de gases poluentes e a deposição inadequada de resíduos.

Desse modo, somente se configuraria cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte for desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões suscitadas nos autos, analisadas em conjunto com os documentos anexados, evidenciam a dispensabilidade da realização de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA
. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. (...). (STJ -
REsp 1364510/SP
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)” (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO.
AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART.
11
,
I
DA LEI
8.429
/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art.
131
do
CPC
) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. (...). 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ -
REsp 1530234/SP
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (Destaquei)

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória
. 2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo proprietário atual do bem ou possuidor, conforme Súmula 623 do STJ. 3. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano. 4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. 5. Recurso Parcialmente Provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028936220218110087, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

Ademais,
verifica-se as partes foram intimadas a especificar eventuais provas adicionais, além daquelas já produzidas, incluindo as de natureza oral e pericial, sendo que
o apelante permaneceu inerte
, não manifestando interesse na produção de novas provas nem na complementação daquelas já existentes.

Nesse sentido, eis o entendimento assente a respeito da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A FORMULAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NÃO REFORÇADA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM QUE A PARTE POSTULOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.”
(AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019). Verificado, na espécie, que a realização de perícia grafotécnica foi requerida na impugnação à contestação, contudo, não ratificada na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa. (TJ-MT - AC: 10091041720178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Dessa forma,
não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi oportunizado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, sendo sua inércia fator determinante para a preclusão do direito
à produção de outras provas.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3

DO MÉRITO

Nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal, e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, fundamentada na teoria do risco integral. Isso significa que, para configurar a obrigação de reparar o dano, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

“Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

A Lei Federal nº 6.938/81 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, plenamente recepcionada pela ordem jurídica vigente, de modo que se torna irrelevante, no presente caso, a discussão acerca da conduta do agente (culpa ou dolo) para a atribuição do dever de reparação do dano causado, o qual, neste caso, revela-se inconteste.

Na doutrina, o eminente Ministro Herman Benjamin afirma que, na responsabilidade civil por dano ambiental, não são aceitas as excludentes do fato de terceiro, da culpa da vítima, do caso fortuito ou da força maior,
in verbis:

O Direito Ambiental brasileiro abriga a responsabilidade civil do degradador na sua forma objetiva, baseada na teoria do risco integral, doutrina essa que encontra seu fundamento na ideia de que a pessoa que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu empreendimento. Basta, portanto, a prova da ação ou omissão do réu, do dano e da relação de causalidade. (BENJAMIN, Herman. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. In: NEY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.).

Responsabilidade civil.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 7. p. 501).

Considerando o perfil constitucional do bem jurídico tutelado — o meio ambiente, direito difuso de todos, incluindo as gerações futuras, de fruição comum e essencial à sadia qualidade de vida, e, por essa razão, protegido de forma peremptória — é que o sistema jurídico ambiental adota a modalidade mais rigorosa de responsabilização civil, prescindindo da prova de culpa.

Pelas mesmas razões, o Direito Ambiental brasileiro não admite as excludentes de responsabilidade pelo fato de terceiro, pela culpa concorrente da vítima — sendo “vítima”, neste contexto, a coletividade titular do direito ao meio ambiente —, ou pelo caso fortuito e força maior. Ocorrendo o evento no curso ou em razão de atividade potencialmente degradadora, cabe ao responsável a reparação dos danos causados, resguardada, todavia, a possibilidade de ação regressiva, quando cabível.

Infere-se, portanto, que a responsabilidade civil pelo dano ambiental decorre diretamente do desenvolvimento, pelo agente poluidor, de uma atividade de risco da qual resultaram prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros, dispensando-se qualquer análise da subjetividade da conduta do agente. Nesse âmbito, não se admitem algumas das excludentes tradicionais de responsabilidade civil, tais como caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou mesmo a própria culpa da vítima. Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM APP. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA. QUESTÕES ANALISADAS. OMISSÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73 NÃO CARACTERIZADA. OCUPAÇÃO EM APP. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CONSTATADA. EFETIVA REPARAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES . I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública ambiental com o objetivo de compelir os réus na obrigação de não fazer obras em continuidade às já existentes em imóvel situado em APP, onde não teriam sido devidamente observadas as regras ambientais pertinentes, bem como na obrigação de reparar os danos já causados. [...]
IV - Nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade.
Precedentes: REsp n. 176.753/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; RESP n. 1.374.284/MG . Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2013 , entre outros. V - Os réus devem ser condenados, também, à reparação integral dos danos ambientais relacionados à demolição de toda edificação em APP; à indenização pelos danos ambientais irreparáveis; e, à realização do abandono da APP do entorno do reservatório mantido pelo acórdão recorrido, efetuando-se o licenciamento com projeto de recuperação da área degradada. VI - Agravo conhecido, com o provimento do recurso especial. ( AREsp 1093640/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (Grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o agente é responsável pelo dano ambiental ainda que este ocorra de forma involuntária, dispensando-se qualquer exigência de previsibilidade ou má-fé em sua conduta, sendo suficiente a adoção de um enfoque causal de natureza material. Tal conclusão ampara-se, de maneira especial, nos princípios da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da equidade intergeracional.

Assim, passo ao julgamento dos demais pontos trazidos à baila pelos apelantes:

3.1 DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

No que tange a denunciação da lide, esta constitui um meio processual pelo qual se integra ao processo um terceiro, em razão de um eventual direito decorrente da evicção, da existência de uma garantia prestada ou de um direito regressivo oponível contra essa pessoa.

Assim dispõe o
Código de Processo Civil
:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - Àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.
”

Luiz Guilherme Marinoni assim doutrina:

"A denunciação da lide constitui modalidade de "intervenção de terceiro" em que se pretende incluir no processo uma nova ação, subsidiária àquela originariamente instaurada, a ser analisada caso o denunciante venha a sucumbir na ação principal. Em regra, funda-se a figura no direito de regresso, pelo qual aquele que vier a sofrer algum prejuízo, pode, posteriormente, recuperá-lo de terceiro, que por alguma razão é seu garante"
. (ARENHART, MARINONI, 2010, p.186).

A razão para a inadmissibilidade do pedido reside no próprio regime jurídico da responsabilidade ambiental, dado que a ação civil pública em análise versa sobre a reparação de danos ambientais, e a legislação ambiental adota o princípio da responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981. Esse princípio impõe a obrigação de reparação independentemente da comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

Nesse sentido, a denunciação da lide pressupõe uma relação de responsabilidade subjetiva, ou seja, a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do denunciado em relação ao denunciante, o que é incompatível com a sistemática da responsabilidade ambiental.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INÉPCIA DA INICIAL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA.

- Nas ações civis públicas por dano ambiental, amparadas na teoria do risco integral, é descabida a denunciação da lide notadamente quando inexiste qualquer circunstância especificada no art.
70
do
CPC
.

- Não se revela inepta a petição inicial que, nos autos da ação de indenização, requer ao magistrado o arbitramento do valor da reparação por dano moral ao seu prudente arbítrio. - Recurso desprovido." (AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0045.14.003718-0/001. Rel. Des. Lílian Maciel Santos. data de julgamento: 22/09/2016. Data da publicação: 04/10/2016) (grifei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO INDEVISDA INDEVIDA A PARTICULARES. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART.
70
DO
CPC
. INDEFERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO"IN SPECIE".
-Afigura-se ilegítima a denunciação à lide na hipótese de responsabilidade regressiva (art.
70
, III do
CPC
) se inexiste qualquer vínculo obrigacional entre denunciante e denunciado."
(Agravo de Instrumento Cv Nº 1.0216.08.057408-2/001. Rel. Des. Belizário de Lacerda. Data de julgamento: 25/06/2013. Data da publicação: 01/07/2013)

Além disso, o deferimento da denunciação da lide comprometeria a celeridade e a economia processual, uma vez que a inclusão do Estado como denunciado introduziria questões secundárias que poderiam desviar o foco da lide principal, tornando o processo excessivamente complexo e moroso.

A jurisprudência do STJ registra precedente no sentido do descabimento da denunciação da lide na ação civil pública por dano ambiental, valendo conferir sua ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 1. É parte legítima para figurar no pólo passivo da Ação Civil Pública a pessoa jurídica ou física apontada como tendo praticado o dano ambiental. 2. A Ação Civil Pública deve discutir, unicamente, a relação jurídica referente à proteção do meio ambiente e das suas consequências pela violação a ele praticada. 180 3. Incabível, por essa afirmação, a denunciação da lide. 4. Direito de regresso, se decorrente do fenômeno de violação ao meio ambiente, deve ser discutido em ação própria. 5. As questões de ordem pública decididas no saneador não são atingidas pela preclusão. 6. Recurso especial improvido. (BRASIL, STJ, REsp 232.187/ SP, 2000).

No presente caso,
a tentativa de denunciação do Estado à lide não encontra amparo legal nem jurisprudencial, devendo, portanto, ser afastada
.

3.2 DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS

O apelante sustenta que não há comprovação da efetiva materialização dos danos ambientais, razão pela qual seria indevida a condenação por perdas e danos.

Todavia, o dever de reparação decorre da responsabilidade ambiental objetiva, e o Relatório Técnico nº 173/CFE/SUF/SEMA/2015 (id. 224190687 - Pág. 37), constante dos autos, demonstra inequivocamente a degradação ambiental causada pela atividade do réu, que consistia no processamento irregular de resíduos orgânicos, sem licenciamento ambiental e sem as devidas medidas de controle de poluentes.

Ressalte-se que o Princípio

do Poluidor-Pagador (art. 4º, VII, da Lei 6.938/81) impõe ao agente causador a obrigação de reparar integralmente os danos ambientais, sendo possível a conversão da tutela específica em indenização pecuniária quando inviável a recuperação da área degradada.

Tal entendimento está consolidado na Súmula 629 do STJ:

"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."

Assim, deve ser mantida condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais ambientais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 225, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O § 3º do referido dispositivo estabelece expressamente a responsabilidade civil, penal e administrativa dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

No mesmo sentido, o artigo 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/1981 determina que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo”.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014)

No caso em análise, está comprovado o dano material irrecuperável decorrente do processamento de resíduos de ossos (graxarias), uma vez que a degradação atmosférica já ocorreu, sendo impossível a produção de um “novo ar” para substituir aquele que foi poluído
. Por essa razão, impõe-se a manutenção da indenização material
.

Destarte, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados na maior medida possível e, sendo o dano irrecuperável, como no caso dos prejuízos atmosféricos, caberá também a indenização pecuniária, que deverá ser revertida à preservação do meio ambiente.

3.3 DOS DANOS MORAIS COLETIVOS

O Ministério Público defende a condenação do réu por danos morais coletivos, sob o fundamento de que a degradação ambiental afeta a coletividade e viola direitos difusos da sociedade.

O dano moral coletivo, na lição de
Carlos Alberto Bittar Filho
, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (In: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/1973
. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART.
43
,
§ 2º
DO
CDC
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts.
1º
da Lei nº
7.347
/1985, 6º, VI, do
CDC
e
944
do
CC
, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...). (
REsp n. 1726270/BA
, Rel. Ministra
Nancy Andrighi
, Rel. p/ Acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente.

Não há, no entanto, demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Frise-se que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos, já que o Recorrido foi responsabilizado, porque descumpriu as normas vigentes, no que tange ao processamento de resíduos de ossos(graxarias).

Ademais, o dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação pretendida pelo Apelante.

Anoto que, embora seja assegurado, na
CRFB
, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e dever do Poder Público e da coletividade, a sua defesa, preservando-o para as presentes e futuras gerações, no caso em questão, a lesão ambiental, provocada pelo Apelado, não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado deste Tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. (N.U
0006297-15.2011.8.11.0015
,
Relatora
Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

No caso, não há elementos concretos nos autos que evidenciem ofensa à moral coletiva, além dos danos materiais já reconhecidos, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo nesse tocante.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

dos recursos e lhes NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025